Tribunal: TJDFT
Processo: 0730509-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730509-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL HERNANDES PEREIRA RODRIGUES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Daniel Hernandes Pereira Rodrigues em face da r. decisão (ID 18782279) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor dele por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, indeferiu o pedido de suspensão do feito e a reunião dos processos para julgamento conjunto. Alega, em resumo, que há conexão entre o processo de referência (busca e apreensão) e a ação revisional em trâmite na 5a Vara Cível da Comarca de Salvador – Bahia. Subsidiariamente, caso não reconhecida a conexão, aduz o risco de decisões conflitantes em ambos os feitos, pelo que também sustenta ser necessária a reunião para julgamento conjunto dos processos. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No entanto, no presente caso, nenhum dos requisitos resta preenchido. O tema constitui jurisprudência pacífica deste e. TJDFT e do c. STJ, conforme ementas que ora transcrevo: “A ação de revisão contratual não impede a tramitação de ação de busca e apreensão. Precedentes” (AgInt no AREsp 883.712/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017) (grifou-se) “A discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão, 4. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp 747.570/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 30/09/2016) (grifou-se). “A jurisprudência desta Corte entende inexistir conexão entre ação de revisão contratual e ação de busca e apreensão de veículo, porquanto diversas as causas de pedir e os pedidos das ações. 2. A Súmula 308 do STJ aduz que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor". Ademais, conforme entendimento daquela Corte Superior, somente diante decisão na ação revisional, afastando os efeitos da mora, é que seria cabível a suspensão da ação de busca e apreensão. (Acórdão 1244627, 07220140420198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 30/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “A ação de busca e apreensão é dotada de autonomia, de modo que a eventual revisão do valor do débito que a originou em ação revisional não enseja, automaticamente, a sua suspensão, sobretudo porque inexiste risco de decisões conflitantes e a mora ou o inadimplemento do devedor pode ser objeto de discussão nos próprios autos, conforme art. 3o, §§ 3o a 8o do Decreto-lei no 911/69. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 2. Agravo conhecido e provido” (Acórdão 1019731, 07001516020178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2017, publicado no DJE: 29/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Portanto, no caso em exame, resta ausente o requisito da plausibilidade do direito, haja vista o entendimento pacífico de que a ação revisional não é conexa com a de busca e apreensão, ante a divergência dos pedidos e da causa de pedir. Tampouco há risco de proferimento de decisões conflitantes, diante da autonomia entre as ações. O requisito referente ao risco de dano também não foi devidamente comprovado, pois o argumento apresentado pelo Agravante – possibilidade de futura alienação do bem, em consequência da apreensão – não guarda pertinência com o tema do recurso, que é a existência de conexão entre o feito em trâmite neste e. TJDFT e aquele em curso no TJBA. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator